Tribunal: TJDFT
Processo: 0736417-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736417-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAS CABRAL GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. PRELIMINAR DE VIOLAÇAO DO “AVISO DE MIRANDA”. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 33, § 3o, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA E AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HIPOSSUFIÊNCIA DO RÉU. PENA DE MULTA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o art. 304, § 3o, do CPP, diante da recusa do acusado, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Observado o rito legal e ausente indício que macule o seu conteúdo, o auto de prisão em flagrante, embora sem assinatura do acusado, é considerado válido. 2. O “aviso de Miranda” consiste na obrigação de informar ao acusado sobre seu direito de permanecer em silêncio, garantindo a não autoincriminação. Na hipótese, foi devidamente observado pela autoridade policial, conforme se infere do auto de prisão em flagrante. 3. Não há falar em ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, pois as circunstâncias extraídas do conjunto probatório evidenciam que existia fundada suspeita de que o réu estava comercializando entorpecente. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), são descabidos os pedidos de absolvição do réu e de desclassificação do crime de tráfico para o de consumo compartilhado de entorpecentes (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06). 5. Os pedidos de reconhecimento da menoridade relativa e de afastamento das agravantes já apreciados na sentença não merecem ser conhecidos, tendo em vista a ausência de interesse recursal. 6. No crime de tráfico de drogas, a imposição da pena pecuniária é decorrência lógica da própria norma penal e, por isso, independe da avaliação da capacidade financeira do réu, que só é aferida na modulação do valor de cada dia-multa. Entendimento contrário ensejaria ofensa ao princípio da legalidade. 7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 304, §3o, do Código de Processo Penal, sustentando a existência de vício no procedimento de apresentação do preso à autoridade competente; b) artigo 244, do CPP, defendendo a nulidade da busca pessoal diante da ausência de fundada suspeita; c) artigos 33, § 3o, da Lei 11.343/2006 e 386, inciso IV, da lei processual penal, argumentando que deve ser absolvido em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente pleiteia a desclassificação do crime. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 33, § 3o, da Lei 11.343/2006; 244, 304, §3o, e 386, inciso IV, estes do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Observado o rito legal e ausente indício que macule o seu conteúdo, o auto de prisão em flagrante, embora sem assinatura do acusado, é considerado válido. (...) O “aviso de Miranda” consiste na obrigação de informar ao acusado sobre seu direito de permanecer em silêncio, garantindo a não autoincriminação. Na hipótese, foi devidamente observado pela autoridade policial, conforme se infere do auto de prisão em flagrante. (...)as circunstâncias extraídas do conjunto probatório evidenciam que existia fundada suspeita de que o réu estava comercializando entorpecente. (...) Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes)” (ementa) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010